Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600488-92.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
FEFC.
COTA
RACIAL.
DESVIO
DE
FINALIDADE AFASTADO. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
I. Caso em Exame
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou
contas
de
campanha.
A
desaprovação
baseou-se
em
duas
irregularidades:
(i)
suposto
desvio
de
finalidade na aplicação de recursos do
FEFC
(R$
3.624,30),
por
repasse
a
candidatas brancas, presumindo-se origem
em cota racial (candidata autodeclarada
parda); e (ii) cessão irregular de veículo (R$
1.000,00), classificada como Recurso de
Origem Não Identificada (RONI).
II. Questão em Discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir

Num. 44807497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746300000043744482
Número do documento: 25120818032746300000043744482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:27
se os recursos do FEFC recebidos pela
candidata eram vinculados à cota racial,
tornando
ilícito
o
repasse
a
outras
candidatas;
e
(ii)
determinar
se
a
irregularidade remanescente (RONI de R$
1.000,00) permite a aprovação das contas
com ressalvas.
III. Razões de Decidir
3. A apuração da aplicação de recursos de
cota racial (FEFC) compete ao diretório
nacional, por contas específicas (Art. 17, §
5º-A, Res. TSE nº 23.607/2019).
4.
Os
extratos
bancários
do
partido
comprovam que os valores recebidos pela
candidata (R$ 5.000,00) eram de origem
ordinária do FEFC, e não da cota racial.
Afasta-se o desvio de finalidade (R$
3.624,30), pois a origem da cota não se
presume apenas pela autodeclaração da
candidata.
5. A cessão de veículo (R$ 1.000,00) sem
comprovação de propriedade configura
Recurso de Origem Não Identificada (RONI)
(Arts. 21, II, 32 e 58, II, Res. TSE nº
23.607/2019).
6. A irregularidade remanescente (R$
1.000,00) autoriza a aprovação das contas
com ressalvas, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
7. Não se determina o recolhimento do valor
(RONI) em observância ao princípio da non
reformatio in pejus, pois a sentença de
primeiro grau não o fez.
IV. Dispositivo e Tese
Resultado:
Recurso
provido.
Contas
aprovadas com ressalvas, afastando-se a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. A destinação de recursos do FEF

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600488-92.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600488-
92.2024.6.16.0006, que julgou desaprovadas, as contas de campanha apresentadas pela candidata
Luana de Souza Oliveira para o cargo de vereadora do município de Antonina/PR, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor R$ 3.624,30 (três mil seiscentos e vinte e quatro
reias e trinta centavos), transferido irregularmente com desvio de fonalidade, no prazo de (05)
cinco dias úteis da intimação desta sentença. Após esta data o valor deverá ser corrigido pela taxa
selic. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Luana de Souza Oliveira, candidato a
vereador pelo Partido Socialista Brasileiro no município de Antonina, referente as eleições
municipais de 2024, julgou desaprovadas, tendo em vista que, houve repasse de recursos do fundo
público da cota racial para outros candidatos, sem a indicação de benefício para a campanha da
candidata negra/parda e da falta de comprovação da propriedade do bem utilizado na campanha e
não declarado no registro de candidatura. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUANA DE SOUZA OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807497
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807497 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746300000043744482
Número do documento: 25120818032746300000043744482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.795

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600488-
92.2024.6.16.0006 – Antonina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LUANA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
FEFC.
COTA
RACIAL.
DESVIO
DE
FINALIDADE AFASTADO. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
I. Caso em Exame
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou contas de campanha. A desaprovação baseou-se em duas irregularidades: (i) suposto desvio de
finalidade na aplicação de recursos do
FEFC
(R$
3.624,30),
por
repasse
a
candidatas brancas, presumindo-se origem
em cota racial (candidata autodeclarada
parda); e (ii) cessão irregular de veículo (R$
1.000,00), classificada como Recurso de
Origem Não Identificada (RONI).
II. Questão em Discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir

Num. 44807497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746300000043744482
Número do documento: 25120818032746300000043744482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:27
se os recursos do FEFC recebidos pela
candidata eram vinculados à cota racial,
tornando ilícito o repasse a outras candidatas; e (ii) determinar se a
irregularidade remanescente (RONI de R$
1.000,00) permite a aprovação das contas
com ressalvas.
III. Razões de Decidir
3. A apuração da aplicação de recursos de
cota racial (FEFC) compete ao diretório
nacional, por contas específicas (Art. 17, §
5º-A, Res. TSE nº 23.607/2019).
4.
Os
extratos
bancários
do
partido
comprovam que os valores recebidos pela
candidata (R$ 5.000,00) eram de origem
ordinária do FEFC, e não da cota racial.
Afasta-se o desvio de finalidade (R$
3.624,30), pois a origem da cota não se
presume apenas pela autodeclaração da
candidata.
5. A cessão de veículo (R$ 1.000,00) sem
comprovação de propriedade configura
Recurso de Origem Não Identificada (RONI)
(Arts. 21, II, 32 e 58, II, Res. TSE nº
23.607/2019).
6. A irregularidade remanescente (R$
1.000,00) autoriza a aprovação das contas
com ressalvas, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
7. Não se determina o recolhimento do valor
(RONI) em observância ao princípio da non
reformatio in pejus, pois a sentença de
primeiro grau não o fez.
IV. Dispositivo e Tese
Resultado:
Recurso
provido.
Contas
aprovadas com ressalvas, afastando-se a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. A destinação de recursos do FEFC à cota

Num. 44807497 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746300000043744482
Número do documento: 25120818032746300000043744482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:27
racial não se presume pela autodeclaração
da candidata, exigindo prova de que os
valores
provêm
da
conta
bancária
específica do partido.
2. A cessão de bem sem comprovação de
propriedade contemporânea aos fatos configura Recurso de Origem Não
Identificada (RONI).
3. A vedação à reformatio in pejus impede
que o tribunal determine o recolhimento de
valores (RONI) não impostos na sentença.
4. A irregularidade no valor total de R$
1.000,00 permite a aprovação das contas
com ressalvas, em aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 17 (§ 5º-A), 21
(II), 32 e 58 (II).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Luana de Souza
Oliveira nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44652491), ao fundamento de
recebimento irregular de recursos do FEFC, ausência de comprovação de propriedade de veículo
próprio utilizado na campanha, e determinou o recolhimento de R$ 3.624,30 ao Tesouro Nacional.
Opostos embargos de declaração (id. 44652496) e decisão (id. 44652502), rejeitando.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44652512), aduzindo, em síntese, que: a) houve
violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência, pois a
desaprovação baseou-se na presunção não comprovada de que os recursos recebidos (R$
5.000,00) eram destinados à cota racial, unicamente porque a candidata se autodeclarou
parda; b) a autodeclaração racial da candidata não altera a natureza dos fundos recebidos, os

Num. 44807497 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746300000043744482
Número do documento: 25120818032746300000043744482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:27
quais eram de origem ordinária do FEFC, transferidos de uma conta corrente comum do partido
(PSB), e não de uma conta segregada para a cota racial; c) a responsabilidade pela segregação,
destinação e comprovação da aplicação dos recursos da cota racial é do partido político,
conforme o art. 17, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e não da candidata; d) o valor de R$
5.000,00 era destinado a todas as candidaturas de Antonina, e a transferência para a conta da
recorrente (que repassou R$ 3.624,30 a outras candidatas brancas) ocorreu apenas por
necessidade operacional, já que o Diretório Municipal estava impedido de receber doações; e) os
gastos realizados (material de campanha, honorários contábeis e advocatícios) foram legítimos e
necessários ao cumprimento das obrigações legais e o compartilhamento de custos atende aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, sendo prática incentivada pelo sistema
eleitoral proporcional; f) a alegada irregularidade sobre a falta de comprovação do veículo próprio
utilizado na campanha é uma falha meramente formal, que deveria ser interpretada com
razoabilidade, pois a recorrente agiu com transparência e boa-fé.
O efeito suspensivo foi deferido (id. 44656906).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento (id. 44708295).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a a decisão dos embargos foi publicada no DJE do dia
23/07/2025, quarta-feira, (id. 44652505) e as razões foram protocoladas no dia 28/07/2025,
segunda-feira, (id. 44652512).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
No caso sob análise, as contas foram desaprovadas em face da identificação de duas
irregularidades:
a) aplicação irregular de recursos do FEFC
A unidade técnica (id.44652486), descreveu que:
Foi identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) da prestação de contas da candidata negra ou do candidato negro para os candidatos
indicados na tabela abaixo, sem a indicação de benefício para a campanha da candidata
negra/parda, contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º do Art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, configurando desvio de finalidade nos termos do §8º desse artigo, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido

Num. 44807497 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746300000043744482
Número do documento: 25120818032746300000043744482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:27
A sentença (id. 44652491) assim descreveu a irregularidade:
Da análise dos autos, verifico que a prestadora autodeclarou-se parda por ocasião do registro de
candidatura, recebeu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em recursos originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha FEFC; deste repassou para outras três candidatas autodeclaradas
brancas, vinculadas ao mesmo partido, o total de R$ 3.624,30 (três mil seiscentos e vinte e
quatro reais e trinta centavos) para custeio de despesas com materiais de campanha e
honorários contábeis e advocatícios.
A prestadora, por ter se declarado parda em seu registro de candidatura, recebeu recursos
públicos destinados à promoção das cotas de minorias e a verba do FEFC destinada ao custeio
das campanhas de pessoas negra/pardas, em regra (exceção ao permissivo do art. 17, §7º da
Resolução TSE 23607/2019), deve ser aplicada exclusivamente nessas campanhas, sendo
ilícito o emprego no financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam.
Assim, houve violação ao disposto nos §§ 6º e 7º do Art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configurando desvio de finalidade nos termos do §8º desse artigo, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o §9º desse artigo.
Em seu recurso (id. 44652512), a candidata alegou que: a) houve violação aos princípios do
devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência, pois a desaprovação baseou-se
na presunção não comprovada de que os recursos recebidos (R$ 5.000,00) eram destinados à
cota racial, unicamente porque a candidata se autodeclarou parda; b) a autodeclaração racial da
candidata não altera a natureza dos fundos recebidos , os quais eram de origem ordinária do
FEFC, transferidos de uma conta corrente comum do partido (PSB) , e não de uma conta
segregada para a cota racial; c) a responsabilidade pela segregação, destinação e comprovação
da aplicação dos recursos da cota racial é do partido político, conforme o art. 17, §7º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e não da candidata; d) o valor de R$ 5.000,00 era destinado a
todas as candidaturas de Antonina , e a transferência para a conta da recorrente (que repassou
R$ 3.624,30 a outras candidatas brancas) ocorreu apenas por necessidade operacional, já que o
Diretório Municipal estava impedido de receber doações; e) os gastos realizados (material de
campanha, honorários contábeis e advocatícios) foram legítimos e necessários ao cumprimento
das obrigações legais , e o compartilhamento de custos atende aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e eficiência, sendo prática incentivada pelo sistema eleitoral proporcional.
Pois bem.
O recurso prospera, no ponto.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 17, § 5º-A, prevê que:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos devem
destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44807497 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746300000043744482
Número do documento: 25120818032746300000043744482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:27
Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de
29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE
de 5.10.2020): (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas candidaturas
em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser
inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção
de: (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 5º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e II
do § 4º deste artigo será apurada na prestação de contas do diretório nacional do partido
político, que deverá abrir contas bancárias específicas para comprovar a regularidade da
destinação dos recursos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Neste ponto, observo que o valor de R$ 5.000,00 oriundo do FEFC recebido pela candidata foi
repassado pelo Diretório Estadual do PSB, conforme verifica-se no Divulgacand:
Além disso, merece destaque a informação trazida pela PRE em seu parecer:
(...)
Do que consta da presente prestação de contas e da prestação de contas do Partido, nº
0600780-95.2024.6.16.0000, os valores destinados à candidata não eram reservados à cota
racial, mas sim valores ordinários do FEFC.
Ainda,
conforme
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/consultaindividual/prestacoes-
esperadas/partido/2024/2045202024/BR/2/40/extratos, o Diretório Nacional do PSB repassa
diretamente a candidatos negros/pardos o valor da cota racial, sendo que a ora recorrente não
se encontra entre os candidatos beneficiados.
Portanto, embora a candidata tenha se declarado parda no registro de campanha, não há provas
de que os recursos do FEFC destinados à sua campanha fossem oriundos da cota destinada a
candidatos negros/pardos. Dessa forma resta afastada a irregularidade quanto ao repasse de
valores pela ora recorrente a outros candidatos do mesmo partido por violação aos §§ 6º e 7º do
art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, afastando-se, consequentemente, a obrigação à

Num. 44807497 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746300000043744482
Número do documento: 25120818032746300000043744482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:27
restituição de valores.
(...)
Com efeito, em consulta ao link fornecido pela PRE, observa-se que o Diretório Nacional do PSB,
em cumprimento ao art. 17, § 5º-A, da Res-TSE n. 23607/2019, abriu contas específicas para
movimentação de recursos do FEFC e homens e mulheres negros. Em consulta ao extrato
bancário da conta n. 2775123 (FEFC - Fem Negras), observa-se que não há repasses para a
candidata Luana de Souza Oliveira, não obstante haja diversos repasses a outras candidatas.
Tampouco observa-se repasses para Luana na conta n. 274550 (FEFC - Fem Não Negras).
Ante o exposto, entendo que merecem acolhida os argumentos da recorrente no sentido de que
não há comprovação de que os recursos originários do FEFC e por ela recebidos sejam
originários das cotas dos valores reservados às cotas de raça ou gênero. Ao contrário, a consulta
aos extratos das contas específicas do Diretório Nacional evidenciam que a candidata não foi
beneficiária desses recursos.
Assim, conclui-se que não há ilicitude nos repasses de recursos estimáveis realizados pela
candidata a outros candidatos de sua chapa, devendo ser afastada a determinação de
devolução do valor de R$ 3.624,30 ao Tesouro.
b) cessão irregular de veículo automotor.
No parecer conclusivo, a unidade técnica apontou:
Assim consignou o juízo na sentença:
Há ainda outra irregularidade apontada no parecer conclusivo que é a falta de comprovação de
que o veículo próprio utilizado na campanha, registrado na prestação de contas como recurso
estimável em dinheiro, não integra o patrimônio declarado pela prestadora por ocasião do
registro de sua candidatura, contrariando o art 25. §2º da Resolução TSE 23.607/2019.
Intimada para esclarecimentos, a prestadora alegou que as cotas já haviam sido cumpridas pelo
partido nas esferas estadual e federal, sem apresentar qualquer documentação comprobatória; e
para comprovar a propriedade do bem apresentou documento ilegível, Id 129059906, alegando
que o bem não foi utilizado e que é não é necessária a comprovação da propriedade.

Num. 44807497 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746300000043744482
Número do documento: 25120818032746300000043744482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:27
O veículo mencionado não foi declarado pela candidata e em sua manifestação (id. 44652481)
alegou que o veículo foi transferido para seu nome em 05/07/2024, antes do período eleitoral, e a
transferência realizada em meados de outubro daquele ano, e que em 19/10/2024 o atual
proprietário fez um financiamento, o que foi demonstrado por um documento ilegível (id.
44652485), imagem a seguir:

A recorrente argumentou que é uma falha meramente formal, que deveria ser interpretada com
razoabilidade, pois agiu com transparência e boa-fé.
Pois bem.
A documentação apresentada é insuficiente para a a prova da propriedade do veículo, entendida
como tal o documento de propriedade de veículo contemporâneo ao ano das eleições.
A ausência de tal comprovação conduz ao entendimento de que a receita estimável é de origem
não identificada e que, tendo sido irregularmente utilizada na campanha, valor equivalente
deveria ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos precisos termos do artigo 32 da Resolução TSE
nº 23607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,

Num. 44807497 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746300000043744482
Número do documento: 25120818032746300000043744482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:27
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
(...)
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada: I - a falta ou a identificação
incorreta da doadora ou do doador;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha e, no caso de recolhimento ao Tesouro Nacional, deverá observar o
disposto na Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político; (...)
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na
oportunidade do julgamento da prestação de contas. [não destacado no original]
Para fins do juízo da configuração da irregularidade, essa é a situação consolidada nos autos.
Entretanto, o juízo absteve-se de determinar o recolhimento do valor correspondente - R$
1.000,00 - a título de recursos de origem não identificada.
Diante disso, mantém-se a irregularidade no valor de R$ 1.000,00. Contudo, considerando que a
sentença não determinou o recolhimento de valores e em observância ao princípio da non
reformatio in pejus, deixo de determinar tal recolhimento.
Com efeito, tem-se que a candidata declarou receitas da ordem de R$ 6.000,00, de modo que
a irregularidade apurada (R$ 1.000,00) corresponde a 16,67% das receitas totais de campanha.
Tal valor absoluto, que é inferior a 1.000 UFIR, possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Num. 44807497 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746300000043744482
Número do documento: 25120818032746300000043744482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:27

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar
as contas, com ressalvas, e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600488-
92.2024.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: LUANA DE SOUZA OLIVEIRA - Advogado da RECORRENTE: GUILHERME
BIANCHI - PR68618 - RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025